Tribunal: STF
Processo: AI 713014
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-03
Data de publicação: 2017-10-03

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ART. 150, VI, “D”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO AMPLA E IRRESTRITA. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA SOBRE IMPORTAÇÃO DE MÁQUINA IMPRESSORA DESTINADA À PUBLICAÇÃO DE JORNAL. POSSIBILIDADE. 



    1. A regra imunizante constante do art. 150, VI, d da Constituição Federal não pode ser interpretada de modo amplo e irrestrito.



    2. Inexiste imunidade relativa a tributos incidentes sobre a importação de máquina impressora destinada à publicação de jornal.



    3. Agravo interno a que se dá provimento.